Tribunal: STF
Processo: HC 61002
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
- Habeas corpus. Condenação resultante do reconhecimento da existência do fato e da autoria, em juízo, pelo acusado, havendo provas extrajudiciais confirmatórias da confissão. Legítima defesa não provada. Ausência de afronta ao princípio do contraditório na instrução criminal.